Tribunal: TJSP
Processo: 0062174-07.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos bancários. Autor que celebrou com o banco corréu e com a cooperativa corré contrato de abertura de crédito em conta corrente e empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos bancários. Autor que celebrou com o banco corréu e com a cooperativa corré contrato de abertura de crédito em conta corrente e empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Não se pode olvidar que, de conformidade com a Súmula no 286 do STJ, "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores". Contudo, cabe ao consumidor precisar quantos contratos bancários realizou e em que período, indicando numericamente quantos instrumentos devem ser analisados e em que ano eles foram firmados. Descabido o pedido genérico de revisão de todos os contratos firmados ao longo de anos, sem que se apresente claramente, ao menos, uma quantidade de contratos firmados e em que período de tempo eles foram realizados. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0062174-07.2008.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALIVALDO PRUDENCIO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO
BRASIL S/A e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREDIPAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos bancários. Autor que
celebrou com o banco corréu e com a cooperativa corré contrato
de abertura de crédito em conta corrente e empréstimo consignado.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sem razão. Relação
de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de
Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há
como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado
como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade,
não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do
pacta sunt servanda. Não se pode olvidar que, de conformidade
com a Súmula no 286 do STJ, “A renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Contudo, cabe ao consumidor precisar quantos contratos bancários
realizou e em que período, indicando numericamente quantos
instrumentos devem ser analisados e em que ano eles foram
firmados. Descabido o pedido genérico de revisão de todos os
contratos firmados ao longo de anos, sem que se apresente
claramente, ao menos, uma quantidade de contratos firmados e em
que período de tempo eles foram realizados. Juros abusivos.
Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em
patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização
de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde
que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à
Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001.
Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido.
VOTO n° 21158
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contratos bancários
proposta por Alivaldo Prudêncio Júnior em face de Banco Nossa Caixa S. A.,
CREDIPAULISTA Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo. Alega o autor, em síntese, que mantém
conta corrente conjunta no banco corréu e celebrou diversos contratos de
empréstimos
consignados,
cujas
prestações
atingem
praticamente
a
integralidade de seu salário. Assim, requereu a limitação dos descontos em
folha de pagamento aos valores que indica, com antecipação dos efeitos da
tutela. Requer que os réus apresentem os contratos celebrados entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
3
partes, bem como a revisão contratual das cláusulas abusivas.
Sobreveio sentença a fls. 783/786-vo, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos e condenando o demandante ao
pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 789/794-vo) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, (A) aplicação do Código de Defesa do
Consumidor; (B) abusividades e ilegalidades nos contratos celebrados; (C)
que podem ser revistos todos os pactos firmados; (D) anatocismo; (E) taxa
abusiva dos juros remuneratórios; e (F) ocorrência de dano moral.
Os réus apresentaram contrarrazões (fls. 798/817 e
879/837). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno por
ser o recorrente beneficiário da gratuidade processual (fls. 34).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Mayra Callegari Gomes de Almeida, merece ser mantida na
íntegra.
O autor, ora apelante, apresentou recurso com algumas
razões vagas e genéricas.
Lembro não ser suficiente ao apelante pleitear, em grau
de recurso, algo como a revisão de todas as ilegalidades ocorridas, ou
mencionar que reitera os pedidos feitos na exordial (ou contestação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
4
Nesta via recursal, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a sentença, indicando quais dos seus pontos pretende ver
reapreciados pelo Tribunal, destacando com clareza, uma a uma, as teses que
aqui devem ser analisadas.
Não o fazendo, seu recurso não tem como ser apreciado
em tais tópicos, conforme artigo 932, inciso III, do CPC1. Defender o contrário
inviabilizaria ao Juízo ou ao Tribunal o cumprimento da regra contida no artigo
489, § 1o, inciso IV, do mesmo diploma legal2.
Além disso, no tocante ao pleito de indenização por
danos morais, observa-se que não há pedido expresso do recorrente, em sua
exordial, relativo a este ponto (fls. 19/20).
Ora, o recorrente, em sua petição inicial, pretendeu
apenas a revisão das cláusulas contratuais que entendia abusivas, mas sem
realizar nenhum pedido expresso de indenização por danos morais, conforme
se observa a fls. 19/20.
Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal.
Assim, não cabe nesta via recursal a alegação da
ocorrência de prejuízo moral indenizável, sob pena de cerceamento do direito
de defesa dos réus, ora apelados, supressão de instância e violação do
princípio da congruência.
Cingir-se-á a controvérsia recursal, portanto, à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade da taxa de juros e à
indevida capitalização destes em periodicidade inferior a um ano. Estas foram
1 CPC, art. 932 - Incumbe ao relator: I (...); II (...); III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
2 CPC, art. 489, § 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: I (...); II (...); III (...); IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
5
as únicas teses fundamentadas concretamente extraídas das razões de
apelação.
Pois bem.
Aqui, da análise dos documentos de fls. 178 e 281/283,
depreende-se que as partes firmaram, em 31.05.2005 (fls. 283) e 02.02.2007
(fls. 178), um contrato de abertura de crédito em conta corrente (com taxas
de juros pré-fixadas em 6,60% a.m. e 115,32% ao ano fls. 281) e um
contrato consignado (com taxas de juros pré-fixadas em 1,9900% a.m. e
26,6800% ao ano fls. 178).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que os instrumentos firmados foram
redigidos de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro
que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação
e o que esta sendo cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
6
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Não se pode olvidar que, de conformidade com a Súmula
no 286 do Superior Tribunal de Justiça, “A renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Contudo, cabe ao consumidor precisar quantos contratos
bancários realizou e em que período, indicando numericamente quantos
instrumentos devem ser analisados e em que ano eles foram firmados.
Descabido o pedido genérico de revisão de todos os
contratos firmados ao longo de anos, sem que se apresente claramente, ao
menos, uma quantidade de contratos firmados e em que período de tempo
eles foram realizados.
E nem se alegue violação ao artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, já que o apelante não é hipossuficiente para informar
expressamente quantos contratos pretendia revisar e quando teria firmado
tais pactos.
Prosseguindo, não prospera a alegação de abusividade
das taxas de juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
7
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de justificar
o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de haver
previsão expressa e clara da taxa pactuada, esta devidamente informada ao
consumidor, não se constata abuso ou manifesta disparidade capaz de
justificar qualquer alteração para menor nos moldes unilaterais postulados na
exordial.
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria de
juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e sensível
disparidade das taxas aplicadas por um particular agente financeiro em dada
operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado, o que não
ocorreu na hipótese vertente.
E nem se alegue eventual cerceamento do direito de
defesa com a não realização de prova pericial neste sentido. Ora, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
8
poderia simplesmente ter colacionado ao feito, junto com sua petição inicial,
documento emitido pelo Banco Central demostrando quais seriam as taxas de
juros praticadas por outras instituições financeiras para a mesma operação, o
que seria apto a demostrar às contemporâneas taxas médias de mercado.
Desse modo, não prosperam as alegações do recorrente.
No tocante à capitalização de juros, esta não padece de
ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de
capitalização juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente aÌ
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no
2.170-36/2001.
Aqui, os contratos foram celebrados em 2005 (fls. 283) e
2007 (fls. 178). Na espécie, os pactos em discussão contém a indicação dos
juros pré-fixados, os quais apontam para o uma taxa juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Essa previsão nos contratos já indica o indispensável
pacto expresso. Desta forma, é admitida a eventual cobrança de juros
capitalizados.
Neste sentido, a Súmula no 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316 está
pendente de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
9
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda Constitucional
no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior
à da publicação desta emenda continuam em vigor até
que medida provisória ulterior as revogue explicitamente
ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista que o
advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado
financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33
(Lei de Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula no 121 do
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é anterior
à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos contratos
bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a Súmula no
596 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que:
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
No mais, sendo permitida a capitalização, não há o que se
falar em irregularidade no uso da tabela Price.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062174-07.2008.8.26.0506 -Voto no 21158
10
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o, do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00, ressalvada a gratuidade processual de
que faz jus (fls. 34).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)